Tribunal: TJSP
Processo: 2174830-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2174830-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapevi, em que é
embargante COLE ALIMENTOS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAGEM
EIRELI (em recuperação judicial) e embargado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2174830-13.2020.8.26.0000/50000 - Itapevi - Voto no 33256b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2174830-13.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
COLE
ALIMENTOS,
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
ARMAZENAGEM EIRELI (em recuperação judicial)
EMBARGADO: O JUÍZO
COMARCA: ITAPEVI
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão -
Inadmissibilidade - Omissão não caracterizada - Desnecessidade
deste recurso para fim de prequestionamento - Embargos
rejeitados.
VOTO No 33256
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 291/299, que negou provimento, com
observação, ao agravo de instrumento interposto pela recuperanda,
assim ementado:
"Recuperação judicial - Decisão que indeferiu requerimento de
suspensão das obrigações previstas no plano de recuperação
homologado
-
Inconformismo
da
recuperanda
-
Não
acolhimento - Pretensão de concessão de moratória judicial,
sem oitiva dos credores - Ausência de respaldo legal para o
pedido, inclusive à luz da Recomendação 63, do CNJ - As
circunstâncias concretas não amparam a excepcional concessão
judicial da moratória, pois o fluxo de pagamento das parcelas
está aquém do previsto pela própria agravante, que está se
beneficiando da inércia dos credores - É diminuto o impacto
financeiro das obrigações (do plano) que estão sendo
atualmente honradas - Decisão mantida - Recurso desprovido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2174830-13.2020.8.26.0000/50000 - Itapevi - Voto no 33256b
3
com observação."
A embargante (recuperanda) alega que há omissão no
aresto. Em síntese, discorre sobre as consequências advindas da
pandemia Covid-19 e esclarece que "conseguirá retomar os pagamentos
das parcelas previstas no plano, a partir do mês que se inicia - novembro de
2020. Contudo, infelizmente, não dispõe de recursos financeiros, no atual
momento, ao menos até recuperar o seu fôlego, para cobrir o pagamento das
parcelas que ficaram atrasadas, nos meses em que mais sofreu com as
restrições causadas pela pandemia - isto é, desde março até outubro de 2020",
período de vigência do Regime Jurídico Emergencial e Transitório
das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), nos termos dos
arts. 1o, par. ún., 3o e 9o, da Lei 14.010/20. Informa que as
parcelas do plano são mensais e que o prazo de carência foi de
apenas 30 dias, sendo que todos os créditos trabalhistas foram
quitados, o que poderá ser confirmado com a manifestação do
administrador judicial. Entende que a situação delineada justifica a
excepcional suspensão do cumprimento das obrigações do plano,
com respaldo nos arts. 317, 393, 478, 479 e 480, do CC, e para
salvaguardar a função social da empresa (art. 47, da Lei
11.101/05). Menciona que o julgado não se pronunciou sobre o
quadro fático apresentado nos itens 5.3 a 5.7, das razões do agravo
de instrumento, e nem sobre os documentos que comprovam o
nexo de causalidade entre o agravamento da crise financeira e as
restrições decorrentes da pandemia. Em seguida, reproduz os
referidos itens 5.3 a 5.7, e requer seja suprida a omissão. Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2174830-13.2020.8.26.0000/50000 - Itapevi - Voto no 33256b
4
prequestionamento.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os motivos
pelos quais foi proferida, não padecendo de omissão.
A atenta leitura do aresto embargado revela que
foram substancialmente consideradas as alegações dos itens 5.3 a
5.7, das razões recursais, relacionadas ao impacto negativo da
pandemia Covid-19, na atividade desenvolvida pela embargante:
"Segundo
consta
do
autos,
apenas
quatro
credores
quirografários estão sendo pagos (vide recibos reproduzidos a
fls. 239/253), sem desconsiderar que não há informação sobre
a quitação dos credores trabalhistas, com destaque negativo
para o silêncio do administrador judicial, neste recurso e nos
autos de origem, após a determinação de esclarecimentos a
respeito da efetivação quitação desses credores.
Ainda que não esteja formalmente caracterizada a hipótese de
inadimplemento, essa peculiaridade (o pagamento de parcelas
em favor de 4 dos 51 credores concursais) revela que os
valores pagos a esses credores têm diminuto impacto financeiro
nas contas da agravante.
Em realidade, o fluxo de pagamento das parcelas está aquém
do previsto pela própria agravante, que já está se beneficiando
da inércia dos credores, circunstância que deve ser sopesada ao
lado da indicação de queda brusca de receitas, nos meses de
março e abril de 2020 (fls. 229/238).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2174830-13.2020.8.26.0000/50000 - Itapevi - Voto no 33256b
5
Diante desse contexto, a despeito das presumidas consequências negativas e temporárias decorrentes da
pandemia Covid-19, o alegado fortuito ou força maior não têm
o alcance aventado pela agravante, para autorizar excepcional
concessão da moratória judicial."
Com efeito, ainda que fosse considerada a quitação
dos credores trabalhistas, os demais argumentos trazidos nos itens
5.3 a 5.7, das razões do agravo de instrumento não infirmariam a
solução adotada.
Aliás, diante do estatuto processual vigente, não há
necessidade de expressa manifestação sobre os diversos argumentos
apresentados ou alusão a todos dispositivos legais invocados pelas
partes, mormente quando a fundamentação exposta na decisão
judicial é suficiente para a compreensão do desfecho adotado.
Portanto, insubsistente a sugestão de que há omissão
no aresto embargado.
Nesse sentido, confira-se a orientação do C. STJ:
"Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do
CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos,
o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela
recorrente." (STJ, REsp 1.663.459/RJ, 2a T., Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2174830-13.2020.8.26.0000/50000 - Itapevi - Voto no 33256b
6
Herman Benjamin, j. em 02.05.2017)
"É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está
obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa
com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão." (AgRg
no AREsp 1.328.316/RS, 5a T., Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. em 05.02.2019)
Outrossim, sem desconsiderar que a Lei 14.010/20
sequer foi invocada nas razões do agravo de instrumento, não há
nela previsão de suspensão de pagamento de obrigações regidas
pelo direito privado.
Em realidade, alegando a ocorrência de omissão, a
embargante busca rediscutir os fundamentos do acórdão. Todavia,
os embargos aclaratórios não dão azo a atacar a justiça ou injustiça
do julgamento.
Por fim, quanto ao explícito prequestionamento, sem
olvidar que não houve afronta aos demais dispositivos indicados
(arts. 317, 393, 478, 479 e 480, do CC, e art. 47, da Lei 11.101/05),
a jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à
interposição de recursos nos Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida"
(EDcl no AgInt no AREsp 156.220-PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2174830-13.2020.8.26.0000/50000 - Itapevi - Voto no 33256b
7
j. em 20.02.2018).
Em suma, nada há para ser aclarado.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator